Tribunal: TJPA
Processo: 0807990-37.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3588 - Arrebatamento de preso
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807990-37.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS LUAN SOUZA SALOMAO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO AO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. SUPOSTA PRÁTICA DE NOVO DELITO. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS VIAS PROCESSUAIS PRÓPRIAS. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de apenado que teve mantida a segregação cautelar no âmbito da execução penal, em razão da suposta prática de novo delito durante o cumprimento da pena. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e contemporânea da decisão judicial, alegando inexistência de
periculum libertatis
, condições pessoais favoráveis e nulidade de provas supostamente obtidas mediante invasão domiciliar fundada exclusivamente em denúncia anônima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o
Habeas Corpus
constitui via adequada para impugnar decisão proferida no curso da execução penal que manteve regressão cautelar de regime em razão da suposta prática de novo delito; e (ii) verificar se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão excepcional da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando houver recurso próprio previsto em lei para impugnação da decisão questionada, notadamente o agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

4. A excepcional superação da inadequação da via eleita somente se admite diante de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder evidenciado de plano, hipótese não configurada nos autos.

5. As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o paciente cumpre pena privativa de liberdade decorrente de condenação por roubo majorado, tendo a regressão cautelar sido determinada em razão da notícia de prática de novo delito, com regular apuração da falta grave em procedimento próprio.

6. A jurisprudência consolidada admite a regressão cautelar de regime em decorrência da suposta prática de novo crime durante a execução penal, independentemente do trânsito em julgado da ação penal correspondente, nos termos da Súmula nº 526 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A discussão acerca da alegada nulidade das provas produzidas no processo referente ao novo delito demanda análise própria na ação penal correspondente, sendo inviável sua apreciação originária e reflexa em sede de
Habeas Corpus
voltado contra ato do Juízo da Execução Penal.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não afastam, por si sós, a legalidade da decisão proferida no âmbito da execução penal, especialmente diante da regular apuração da suposta falta grave.

9. Parecer ministerial pelo não conhecimento do
writ
, em razão da inadequação da via eleita e da utilização do Habeas Corpus como substitutivo do agravo em execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. O
Habeas Corpus
não constitui via adequada para impugnar decisão proferida no curso da execução penal quando houver recurso próprio previsto em lei, notadamente o agravo em execução. 2. A regressão cautelar de regime prisional pode ser determinada diante da notícia de prática de novo delito durante a execução da pena, independentemente do trânsito em julgado da ação penal correspondente. 3. Ausente flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder evidenciado de plano, inviável a concessão da ordem de ofício”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXVIII; LEP, art. 197; CPP, arts. 312, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 526; TJPA, HC Criminal nº 0820419-07.2024.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 07.04.2025; TJPA, HC Criminal nº 0813081-45.2025.8.14.0000, Rela. Desa. Kédima Lyra, j. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em não conhecer do
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Luan Souza Salomão, em face de ato do Juiz da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, nos autos do Processo de Execução nº 2002601-36.2023.8.14.0401.

Narra a impetração (ID 35057635) que o paciente encontra-se custodiado em razão da suposta prática de novo delito, relacionado ao Processo nº 0813194-85.2024.8.14.0015, o qual não envolveria violência ou grave ameaça e ainda se encontraria em fase inicial, sem trânsito em julgado. Sustenta a defesa que o paciente teria sido inicialmente beneficiado com liberdade provisória no referido feito, circunstância que evidenciaria a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.

Aduz o impetrante que, no âmbito da execução penal (processo nº 2002601-36.2023.8.14.0401), a autoridade apontada como coatora teria mantido a segregação do paciente sob o fundamento da suposta prática de novo delito, mesmo após a expedição de alvará de soltura no processo originário, argumentando que tal circunstância não implicaria absolvição do acusado. Acrescenta que o Ministério Público teria se manifestado favoravelmente à manutenção do paciente em regime mais brando.

O paciente sustenta, ainda, que a decisão impugnada possivelmente careceria de fundamentação concreta e contemporânea, por ter se baseado em elementos genéricos, como a gravidade abstrata do delito e a existência de outro processo em andamento, sem demonstração efetiva do
periculum libertatis
. Alega eventual violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e excepcionalidade da prisão preventiva.

Afirma que o paciente aparentemente possuiria condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, inclusive sendo pai de menor de idade, circunstâncias que, segundo a tese defensiva, autorizariam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A impetração também suscita possível ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar, argumentando que a prisão preventiva estaria fundada em presunções abstratas de reiteração delitiva e em fatos pretéritos, sem indicação de elementos concretos atuais aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da prisão preventiva e determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem para revogar a custódia cautelar, bem como para declarar a nulidade das provas que teriam sido obtidas mediante alegada invasão domiciliar decorrente exclusivamente de denúncia anônima.

Em Plantão Judicial Criminal, o Desembargador Plantonista indeferiu a liminar postulada (ID 35065876).

Em 13/04/2026, solicitei informações da autoridade coatora (ID 35351386).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 35596815).

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo não conhecimento do
writ
, por configurar sucedâneo recursal (ID 36052127).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

De pronto, constato que a impetração não comporta conhecimento.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Lucas Luan Souza Salomão, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da segregação do paciente no âmbito da execução penal, em razão de suposta prática de novo delito, vinculado ao Processo nº 0813194-85.2024.8.14.0015.

A impetração afirma, em síntese, que a decisão impugnada careceria de fundamentação concreta, contemporânea e individualizada, porquanto teria se baseado na existência de novo processo criminal ainda sem trânsito em julgado. Sustenta, ainda, que o paciente possuiria condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, vínculos familiares e ocupação lícita, requerendo a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas.

A controvérsia deduzida pela defesa, entretanto, decorre de decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que teria determinado ou mantido a regressão cautelar do apenado em razão da suposta prática de falta grave, consubstanciada na notícia de novo delito. Assim, a via processual ordinariamente adequada para impugnar decisões proferidas no curso da execução penal é o agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, segundo o qual: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.

O
Habeas Corpus
, embora constitua garantia constitucional voltada à proteção da liberdade de locomoção, não deve ser utilizado como sucedâneo recursal, sobretudo quando existente recurso próprio previsto em lei para o enfrentamento da matéria. A excepcional superação desse óbice somente se justifica diante de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder demonstrável de plano, o que não se verifica no caso concreto.

As informações prestadas pela autoridade coatora (ID 35596815) registram que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, decorrente de condenação pela prática do crime de roubo majorado, e que a regressão cautelar teria sido determinada em razão da prática de novo delito, estando a falta grave em regular apuração, com posterior designação de audiência de justificação após a conclusão do procedimento disciplinar.

Além disso, consta que o processo criminal referente ao novo delito ainda estaria em tramitação e que a expedição de alvará de soltura no referido feito não equivaleria à absolvição do apenado, razão pela qual o Juízo da Execução manteve a decisão de apuração da falta grave e seus consectários.

Nesse contexto, não se identifica ilegalidade manifesta apta a justificar a intervenção excepcional pela via estreita do
writ
.

A jurisprudência consolidada admite a regressão cautelar de regime quando houver notícia de prática de falta grave, inclusive pela suposta prática de novo crime, sem necessidade de aguardar o trânsito em julgado da ação penal respectiva, ressalvada a posterior apuração em procedimento próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, a Súmula nº 526 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Também não prospera, nesta via mandamental, a pretensão de exame da alegada nulidade das provas obtidas no processo relativo ao novo delito, notadamente quanto à suposta invasão domiciliar decorrente de denúncia anônima. Tal discussão demanda análise própria no processo de conhecimento correspondente, não podendo ser apreciada, de modo reflexo e originário, em
Habeas Corpus
voltado contra ato do Juízo da Execução Penal.

As condições pessoais apontadas pela defesa, embora relevantes, não têm o condão, por si sós, de afastar a decisão proferida na execução penal, especialmente quando fundada na notícia de suposta prática de falta grave e submetida a procedimento apuratório próprio.

O parecer ministerial manifestou-se pelo não conhecimento do
mandamus
, ao fundamento de que o
Habeas Corpus
estaria sendo utilizado como sucedâneo do agravo em execução penal, recurso legalmente cabível para impugnar decisões do Juízo da Execução.

Colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo Regimental contra decisão monocrática proferida em
Habeas Corpus
que não conheceu do pedido por não ser sucedâneo de recurso ou ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade flagrante a justificar o conhecimento do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio
e a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não há previsão legal ou jurisprudencial consolidada que autorize a concessão de medida liminar em sede de Agravo Regimental contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
.

4. O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal é no sentido da impossibilidade de utilização do
habeas corpus
para rediscussão de competência jurisdicional, devendo ser utilizado o meio próprio para tanto.

6. Não há flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente a justificar a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO.

7. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unanimidade.

Tese de julgamento
: "
1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
2. Não há previsão legal para concessão de medida liminar em sede de Agravo Regimental. 3. A questão relativa à competência do juízo deve ser arguida na via processual adequada". (
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – 0820419-07.2024.8.14.0000 26156998, Seção de Direito Penal, Rel. Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data do julgamento 07/04/2025) (grifos).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRESO CONDENADO A UM PENA TOTAL DE 26 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO PELOS CRIMES DE ROUBO, ESTUPRO E HOMICÍDIO.
DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. O
HABEAS CORPUS
, NÃO É VIA ELEITA, PARA MATÉRIA EM EXECUÇÃO PENAL. E SOMENTE É POSSÍVEL, QUANDO HÁ MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL. O QUE NÃO É O CASO. O IMPETRANTE UTILIZA-SE DO
MANDAMUS
OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO IRREGULARIDADES DE PASSÍVEIS DE SEREM DIRIMIDAS EM RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO). O
HABEAS CORPUS
NÃO É, E NÃO PODE SER USADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. CONHECER DE
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO É VIOLAR PERIGOSAMENTE TODO O ESQUEMA RECURSAL PREVISTO NAS DIVERSAS LEIS PROCESSUAIS PENAIS EM VIGOR.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
. (
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – 0804983-13.2021.8.14.0000 5620255, Seção de Direito Penal, Rela. Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data do julgamento 06/07/2021) (grifos).

HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME
.

1- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
.

2- Não há que se falar em concessão de ofício, se comprovado que não há teratologia na decisão que indeferiu o benefício da progressão de regime
.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – 0802470-72.2021.8.14.0000 5037757, Seção de Direito Penal, Rela. Desa. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data do julgamento 27/04/2021) (grifos).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM.
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de apenada condenada por roubo majorado, contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime aberto para o fechado, em razão da suposta prática de novo delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível
habeas corpus
contra decisão que determina a regressão cautelar de regime prisional, por suposta falta grave
; (ii) estabelecer se é possível a concessão de prisão domiciliar diretamente em sede de
habeas corpus
, sem apreciação prévia pelo juízo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não pode ser conhecido quando utilizado como sucedâneo do recurso próprio previsto na legislação — no caso, agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP.

4. A regressão cautelar de regime, fundada na prática de novo crime durante a execução, é admitida pela jurisprudência do STJ mesmo sem o trânsito em julgado da ação penal, não sendo necessária a oitiva prévia do condenado, imprescindível apenas em caso de regressão definitiva (art. 118, §2º, da LEP).

5. É lícita a regressão
per saltum
do regime prisional quando configurada a falta grave, segundo entendimento pacífico do STJ.

6. A análise do pedido de prisão domiciliar é incabível na via do
habeas corpus
quando a matéria ainda está pendente de deliberação pelo juízo da execução, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: “
1. O
habeas corpus
não é via adequada para impugnar decisão que determina a regressão cautelar de regime prisional, devendo ser utilizado o recurso de agravo em execução. 2. A regressão cautelar de regime pode ocorrer com base em indícios da prática de novo crime durante a execução da pena, independentemente de oitiva prévia do reeducando
. 3. É incabível a apreciação de pedido de prisão domiciliar pendente de análise pelo Juízo da execução, sob pena de indevida supressão de instância”. (
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – 0813081-45.2025.8.14.0000 30252903, Seção de Direito Penal, Rela. Desa. KÉDIMA LYRA, Data do julgamento 23/09/2025) (grifos).

Assim, inexistindo flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder evidenciado de plano, deve ser preservada a competência do Juízo da Execução para regular apuração da falta grave, sem prejuízo de eventual insurgência da defesa pela via recursal adequada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do

Habeas Corpus
, por inadequação da via eleita, consignando a impossibilidade de concessão da ordem de ofício, ante a ausência de flagrante ilegalidade, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026